Tribunal: TJES
Processo: 5005204-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005204-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORION ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: FELIPE RIMOLO COSENDEY

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005204-04.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ORION ENGENHARIA LTDA

AGRAVADA:
FELIPE RIMOLO COSENDEY

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CONSTRUÇÃO SOB REGIME DE ADMINISTRAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO MENSAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência pleiteada, determinando o pagamento de indenização mensal correspondente ao valor locatício, em percentual não inferior a 0,5% sobre o valor do imóvel, devido ao atraso na entrega da unidade imobiliária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a construtora, atuando sob o regime de administração, pode ser responsabilizada pelo atraso na entrega da obra; (ii) definir se é aplicável a legislação consumerista à relação entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela conclusão da obra sob o regime de administração, conforme a Lei 4.591/64, recai sobre os adquirentes, sendo estes responsáveis pelo pagamento integral da construção. No entanto, a atuação da construtora, ao assumir compromissos financeiros adicionais, descaracteriza o mero papel de administradora, permitindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Precedentes jurisprudenciais reconhecem que, em casos de atraso na entrega de imóvel sob o regime de administração, quando comprovado o descumprimento de obrigações financeiras por parte da construtora, é cabível a responsabilização por danos materiais, com incidência do CDC.

O documento que prorrogava o prazo de entrega do imóvel para 2024 não possui comprovação de concordância dos condôminos, caracterizando-se assim a desídia da construtora no cumprimento do cronograma originalmente estabelecido.

O atraso na entrega do imóvel gera presunção de prejuízo ao comprador, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo devida a indenização por lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atuação da construtora que assume compromissos financeiros e administrativos além da simples gestão da obra sob o regime de administração descaracteriza sua função de mera mandatária, permitindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

O atraso na entrega do imóvel sob regime de administração pode ensejar responsabilidade da construtora, com condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 4.591/64, arts. 28, parágrafo único, e 58; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1166039/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 01/06/2010; STJ, AgInt no REsp 1042687/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/09/2016; TJES, agravo de instrumento nº 0025083-50.2019.8.08.0035, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 19/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005204-04.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ORION ENGENHARIA LTDA

AGRAVADA:
FELIPE RIMOLO COSENDEY

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
ORION ENGENHARIA LTDA
,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo
juízo
da
3
ª Vara de
Cível

de
Vila Velha

(processo
nº
5036596-85.2023.8.08.0035
),
proposta
por

FELIPE RIMOLO COSENDEY.

O juízo deferiu a tutela de urgência pretendida e determinou que o requerido/agravante efetue o pagamento de indenização mensal ao autor equivalente ao valor locatício, em percentual não inferior a 0,5% sobre o valor do imóvel, ante o atraso na entrega do imóvel ao adquirente, desde a data do deferimento da medida ora pleiteada até a data da efetiva entrega da unidade imobiliária ou ulterior decisão.

Argumenta o agravante que as partes firmaram contrato sob regime de obra por administração e portanto, dependem de aportes de capital pelo grupo condominial para avanço da obra, figurando apenas como administradora/mandatária; reflexamente, que seu cronograma é estimado; que não se aplica ao caso a legislação consumerista; que houve celebração de acordo entre a construtora e o condomínio, homologado em Assembleia, para estabelecer preço e prazo do empreendimento, sem modificação de sua natureza jurídica, além de definição sobre prorrogação da entrega e formas de cômputo dos prazos; que o prazo de entrega da obra está previsto para dezembro de 2024, o que revela ser indevida a multa que lhe fora cominada na decisão combatida.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo e apresentadas as contrarrazões, passa-se ao exame proposto.

Conforme mencionado, o recurso foi recebido no efeito suspensivo levando em consideração as alegações trazidas
pelo recorrente
, bem como
os
precedentes
jurisprudenciais referentes à
especificidade do
acordo
entabulado entre as partes,
frise-se,
de incorporação, sob regime de construção por administração ou a preço de custo, cuja normatização está contida na
Lei 4.591/64,
o que afasta a aplicação dos
regramentos contidos no Código de Defesa do Consumidor,
visto que
a construtora é, em tais empreendimentos,
tão somente
administradora da obra, não lhe cabendo responsabilização por eventuais atrasos
.
A exemplo:

[...] 1.
A incorporação imobiliária é um negócio jurídico que, nos termos previstos no parágrafo único do art. 28 da Lei 4.591/64, tem por finalidade promover e realizar a construção, para alienação total ou parcial, de edificações compostas de unidades autônomas.

2.
Consoante disciplina o art. 48 da Lei 4.591/64, a incorporação poderá adotar um dos seguintes regimes de construção
: (a) por empreitada, a preço fixo, ou reajustável por índices previamente determinados (Lei 4.591/64, art. 55); (b)
por administração ou "a preço de custo"

(Lei 4.591/64, art. 58); ou (c) diretamente, por contratação direta entre os adquirentes e o construtor (Lei 4.591/64, art. 41).

3.
Nos dois primeiros regimes, a construção é contratada pelo incorporador ou pelo condomínio de adquirentes, mediante a celebração de um contrato de prestação de serviços, em que aqueles figuram como tomadores, sendo o construtor um típico prestador de serviços.
[...] (REsp 1166039/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 11/06/2010).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO SOB O REGIME DE ADMINISTRAÇÃO.
INADIMPLÊNCIA DE CONDÔMINO.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 4.591/64.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
No contrato de construção sob o regime de administração ou preço de custo, não há relação de consumo a ser tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a relação jurídica ser regida pela Lei de Condomínio e Incorporações Imobiliárias - Lei 4.591/64
. Precedentes. Súmula 83/STJ.
[...]
(AgInt no REsp 1042687/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016).

[...]
3. Mérito:
O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar que o contrato não foi fiel à natureza enunciada em seu bojo, sendo que o acervo probatório confirma que o contrato, de fato, constituiu-se em construção pelo regime de administração
. Por consequência, não são aplicáveis as disposições consumeristas à contratação em testilha, por se tratar de relação meramente civil, com supedâneo na Lei nº 4.561/64. Precedentes STJ. 4. Veja-se que o autor, ora apelante/apelado pretende a restituição do valor que foi pago ao Condomínio, após aprovação em assembleia pela Comissão de Representantes, valendo destacar que o próprio andamento da construção tem estreita relação com a conduta dos condôminos, efetivamente donos da obra, que é administrada pela construtora. E, no caso em apreço,
chama a atenção a inadimplência substancial dos adquirentes como um todo, o que comprometeu o andamento da obra, de modo que não há que se atribuir a culpa à construtora pelo atraso na

entrega do imóvel. Aliás, restou comprovada inclusive a inadimplência do apelante/apelado, pelo documento acostado por ele próprio
. Dessa forma, merece ser mantida a sentença que reconheceu a ausência dos pressupostos para a responsabilização civil da construtora e do condomínio requeridos, pois inexistente ato ilícito por eles cometido na hipótese.
[...] (Data: 14/Jul/2023 -
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0016276-46.2016.8.08.0035 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
).

[...
]
1. A compra e venda de imóvel em construção pelo regime de administração, também chamado “a preço de custo” sujeita-se ao disposto na Lei nº 4.591/64, sendo de responsabilidade dos adquirentes o pagamento integral da obra. 2.
O inadimplemento de condôminos, devidamente comunicado pela construtora, justifica a prorrogação da entrega da obra, de maneira que não é possível responsabilizar a empresa pelo atraso. Assim, não há inadimplemento contratual e tampouco danos morais indenizáveis
. Precedentes do TJES em casos análogos.
(Data: 28/Jul/2023 -
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0008035-83.2016.8.08.0035 - Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Indenização por Dano Moral
).

Considerou-se
o
documento confeccionado em
2021
e intitulado
Ata de Assembleia Geral
E
xtraordinária
em que restou estabelecido
(
id. 38836288
)
:

3) Previsão para conc
l
usão da obra; [...] dia
n
te disso a nova previsão para, Habite-se será para MAIO DE 2023; [...]

Além deste, o
doc. 09
trazido pelo recorrente
,
n
o qual
é apresentado
um Cronograma da Obra, indica
ndo
o
novo
prazo do Habite-se: 30/12/2024,
elementos
que afastaria
m, em tese,
a alegação de atraso na entrega do empreendimento
bem como
a responsabilidade do acionado/
recorrente
nos consectários
de eventual
inadimplemento
.

Contudo, ao apresentar as contrarrazões, o recorrido nos direciona
para
entendimento
distinto
, com o qual passo a corroborar,
modificando o entendimento inicial adotado
.

Isso porque
o
documento
que
menciona a
prorroga
ção

d
o prazo de entrega para 2024
não
possui
elemento que
o valide, de forma a demonstrar

a ciência e concordância dos condôminos, assim como aquele, assinado anteriormente, em
outubro de
2018
,
e que estabeleceu, quando à entrega das unidades que:

2
) DAS UNIDADES EM ESTOQUE E DECORRENTES DE INADIMPLÊNCIA IRREVERSÍVEL

[...]

2.1.2)
Para viabilizar o efetivo ingresso destas receitas necessárias para a conclusão das obras a CONSTRUTORA assumirá a responsabilidade financeira pela antecipação do valor total do custo de construção apurado em julho/2018 das unidades
:
105, 203, 702, 1001, 1002, 1101, 1202, 1302, 1303, 1305, 1501, 1502, 1505, 1605, 2105, 2205, 2401, 2504, 2601, 2701, 2802 e 2904
, (totalizando 22 unidades),
para fins de recomposição de caixa.
O valor referente ao custo apurado das referidas unidades em
Julho/2018
, já computado o cabível rateio do saldo devedor descrito no
item 1.1
e o respectivo rateios das vagas de garagem privativas em estoque (
item 2.1.1
) serão pagos de acordo com as necessidades do caixa da obra no período da construção, atualizados pela variação do CUB-Sinduscon/ES.

3) ENTREGA DA OBRA, VISTORIA E RECEBIMENTO DAS CHAVES

[...]

3
.1)
A obra deverá ser entregue em até 28 (vinte e oito) MESES A PARTIR DA DATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE APROVAÇÃO DESTA

PROPOSTA DE ACORDO (que se dará com as respectivas assinaturas do Presidente da Comissão de Representantes e dos representantes da Orion Engenharia)
, entendendo-se como entregue na data da obtenção do
HABITE-SE
da Prefeitura Municipal de Vila Velha, tendo uma tolerância de até 90

(noventa) dias, ressalvados os termos do enunciado no
item 4
deste
ACORDO
, sob pena de multa conforme previsto no item 6 deste acordo.

O
ra, com efeito, a atuação da construtora trespassou a natureza de mero administrador da obra, ao assumir
responsabilidades referentes ao aporte financeiro para desenvolvimento do empreendimento.

Destaque-se ainda que apesar do transcurso do prazo inicial estipulado para cumprimento da obrigação, os aportes não foram comprovados pelo recorrente
,
a despeito
da Notificação judicial manejada
pelos interessados
com tal intuito.

Devo ainda expor
que o artigo 58 da legislação pertinente define que “
Nas incorporações em que a construção fôr contratada pelo regime de administração, também chamado "a preço de custo", será de responsabilidade dos proprietários ou adquirentes o pagamento do custo integral de obra
.”

Ora, deste modo,
revelam-se indícios de
descaracterização da natureza do acordo entabulado entre as partes, de modo
a permitir seja aplicada a proteção consumerista aos demandantes, repita-se,
diante das obrigações
assumidas
e descumpridas
pelo ora recorrente no acordo
, notadamente
as
de caráter financeiro
.

E
m sentido consonante:

APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CONSTRUÇÃO SOB REGIME DE ADMINISTRAÇÃO (PREÇO DE CUSTO). DESCARACTERIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. - A construção de imóvel sob o regime de administração ou a preço de custo é de responsabilidade dos próprios condôminos, que têm a atribuição de receber, administrar e investir os valores recolhidos, sendo deles, inclusive, os riscos do empreendimento. (TJ-ES., agravo de instrumento n. 0025083-50.2019.8.08.0035, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 19-10-2020, data da publicação no Diário: 06-11-2020). 2. - A construtora é legítima para figurar no polo passivo da demanda porque era ela quem recebia e administrava os pagamentos alusivos à fração ideal dos imóveis objetos dos contratos firmados. 3. - Restando descaracterizado o contrato de construção sob o regime de administração ou preço de custo, na medida em que realizado sem a observação dos requisitos previstos na Lei n. 4.591/64, notadamente dos incisos I e II do artigo 58, aplica-se na hipótese os ditames do Código de Defesa do Consumidor (TJ-ES, agravo de instrumento n. 0028051-87.2018.8.08.0035, órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 19-03-2019, data da publicação no Diário: 17-04-2019), sendo a construtora a responsável pelo atraso na entrega do imóvel. 4. - No julgamento do REsp n. 1729593/SP, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que, em caso de descumprimento do prazo de entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido, já que ficou privado do uso do bem. 5. - A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que cumpriu com o dever de informar ao consumidor quanto às características do imóvel e sua completa utilização, conforme previsto no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. 6. - Recurso desprovido. (Data da publicação: 10/fev/2022 - Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - Número: 0032159-33.2016.8.08.0035 - Magistrado: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. INCIDÊNCIA DO DIPLOMA CONSUMERISTA. FORTUITO INTERNO. DESÍDIA DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANO MORAL. COMPROVADO. INCIDÊNCIA DA MULTA prevista no art. 35, § 5º da Lei 4.591/64. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Em que pese o contrato de incorporação ser regido pela Lei nº 4.591/64, admite-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por ser necessário tutelar os princípios gerais do direito que buscam a justiça contratual, a equivalência das prestações e a boa-fé objetiva, o que, por corolário, atrai a incidência do referido Diploma Consumerista Precedente. II. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo PRESUMIDO o prejuízo do promissário comprador. (AgInt no AREsp 1473474/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020). (REsp 1875510/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 11/03/2021, DJe 06/04/2021).III. No que toca o dano material, restando caracterizado o inadimplemento contratual, deve a empresa demandada responsabilizar-se pelo retardo demasiado na entrega do bem imóvel aos promitentes-compradores, correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel atualizado desde a data em incorreram em mora até a data da efetiva entrega das chaves. IV. Consoante posicionamento jurisprudencial hodierno o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais. Precedentes. V. Reportando-me à provas colacionadas nos autos, extraio que não ocorrera a entrega da unidade imobiliária em tempo hábil aos autores/apelados, porquanto estes contraíram matrimônio na data de 30/08/2017 (fl.108). Eis aí, a comprovação da circunstância experimentada pelos autores/apelados, que ultrapassa o mero dissabor e faz nascer o dano de natureza extrapatrimonial em favor destes. VI. Suplantada, pois, a questão acerca da incidência da multa prevista na Lei 4.591/64, porquanto restou inconteste às fls. 113/116, que o registro ocorrera tão somente na data de 08/09/2014, mantenho indene a sentença objurgada neste ponto. VII. Recurso de conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Egrégia Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2021. PRESIDENTE RELATOR (Data da publicação: 16/jul/2021 - Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - Número: 0021894-98.2018.8.08.0035 - Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS).

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a determinação exarada pelo juízo quanto ao pagamento de indenização mensal ao autor, equivalente ao valor locatício, em percentual não inferior a 0,5% sobre o valor do imóvel, desde a data do deferimento da medida até a efetiva entrega da unidade imobiliária, a título de aluguel.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.